Tribunal: TJSP
Processo: 1028262-73.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ção de modo a garantir amplitude de defesa – Sentença proferida de forma precipitada em atropelo as garantias de defesa e exercício do ônus da prova que recai sobre a atuação dos corréus – SENTENÇA ANULADA.
(TJSP; Apelação Cível 1028262-73.2014.8.26.0576; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/09/2020; Data de Registro: 21/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/09/2020

Data de publicação:

21/09/2020

Ementa:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Provas requeridas e que guardam pertinência com os pontos controvertidos fixados em saneador, com providências determinadas que não se prestam a dirimi-los, cerceando o direito de defesa – Necessidade de informações técnicas sobre a sinalização no sítio de colisão,

Ementa:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – Provas requeridas e que guardam pertinência com os pontos controvertidos fixados em saneador, com providências determinadas que não se prestam a dirimi-los, cerceando o direito de defesa – Necessidade de informações técnicas sobre a sinalização no sítio de colisão, levantamento do campo de antevisão da vítima fatal de modo a evitar o embate, estimativa de velocidade, fixados como pontos controvertidos, de possível solução nos laudos realizados passíveis, com possibilidade de complementação de modo a garantir amplitude de defesa – Sentença proferida de forma precipitada em atropelo as garantias de defesa e exercício do ônus da prova que recai sobre a atuação dos corréus – SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028262-73.2014.8.26.0576 -Voto no 29920 - cs
Registro: 2020.0000763851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028262-73.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são
apelantes/apelados CARLOS ALBERTO SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ADILSON AUGUSTO
SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ADRIANO APARECIDO SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e
CLÁUDIA AUGUSTA SILVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados/apelantes CARLOS
ALBERTO DADONA ME e SEBASTIÃO DA SILVA PORTO (JUSTIÇA GRATUITA), Apelados
USINA VALE DO PARANÁ - AÇÚCAR E ÁLCOOL S/A, ALFA SEGURADORA S/A e TOKIO
MARINE SEGURADORA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso dos réus e negaram provimento
ao recurso dos autores. V.U.", de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028262-73.2014.8.26.0576 -Voto no 29920 - cs
Voto no 29920
Apelação no 1028262-73.2014.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto - 7a Vara Cível
Apelantes/Apelados: Carlos Alberto Silveira, Cláudia Augusta Silveira, Adilson Augusto Silveira,
Adriano Aparecido Silveira, Carlos Alberto Dadona Me., Vale do Paraná S/A Álcool e Açúcar e
Sebastião da Silva Porto
Apeladas: Tokio Marine Seguradora S/A e Alfa Seguradora /SA
Juiz 1a Inst.: Dr. Douglas Borges da Silva
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
OCORRÊNCIA Provas requeridas e que guardam pertinência com os
pontos controvertidos fixados em saneador, com providências determinadas
que não se prestam a dirimi-los, cerceando o direito de defesa Necessidade
de informações técnicas sobre a sinalização no sítio de colisão, levantamento
do campo de antevisão da vítima fatal de modo a evitar o embate, estimativa
de velocidade, fixados como pontos controvertidos, de possível solução nos
laudos realizados passíveis, com possibilidade de complementação de modo
a garantir amplitude de defesa Sentença proferida de forma precipitada em
atropelo as garantias de defesa e exercício do ônus da prova que recai sobre
a atuação dos corréus SENTENÇA ANULADA.
Vistos.
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
CARLOS
ALBERTO SILVEIRA, CLÁUDIA AUGUSTA SILVEIRA, ADILSON AUGUSTO SILVEIRA
e ADRIANO APARECIDO SILVEIRA, CARLOS ALBERTO DADONA ME., VALE DO
PARANÁ S/A ÁLCOOL E AÇÚCAR e SEBASTIÃO DA SILVA PORTO, contra a r.
sentença de fls. 653/662, aclarada a fls. 686/687 que, nos autos da ação de reparação de
danos morais que os primeiros movem contra os segundos, julgou procedente o pedido,
para condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028262-73.2014.8.26.0576 -Voto no 29920 - cs
120.000,00, em benefício de todos os autores, e R$ 47.700,00 adicionais em relação ao
coautor Adilson, corrigidas monetariamente a partir da publicação da sentença e com
incidência de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, observando-se em
relação às seguradoras os limites das apólices de seguro contratadas, com dedução do
valor recebido a título de seguro obrigatório pelos autores.
Em razão da sucumbência, os réus foram condenados ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em
15% do valor da condenação, observada a concessão da gratuidade de justiça. Não
houve condenação das seguradoras ao pagamento de verbas sucumbenciais em razão
da ausência de resistência à denunciação da lide.
Irresignados,
apelam
os
autores
(fls.
689/694),
sustentando, em síntese, que o valor indenizatório arbitrado é desproporcional a
gravidade do acidente causado pelos réus, que causou a morte de seu genitor e causou
lesões graves ao coautor Adilson, o que autoriza sua majoração para R$ 100.000,00
para cada um.
Os réus apelam (fls. 704/721), requerendo, em preliminar,
a decretação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que não lhes foi
conferida a possibilidade de produzir as provas requeridas (testemunhal, pericial e
expedição de ofício ao DER). No mérito, aduzem que havia sinalização de saída de
veículos longos no local do acidente e que o genitor dos autores colidiu com o último
semirreboque. Afirmam que o trecho da rodovia oferecia ampla visão ao condutor do
veículo e que o condutor do caminhão não adentrou na rodovia abruptamente, pois se
tratava de veículo pesado com movimentação lenta, acrescentando que sequer foram
identificadas marcas de frenagem, o que corrobora a conclusão de que o genitor dos
autores conduzia o veículo em velocidade excessiva e que tal circunstância impediu
qualquer reação por parte da vítima.
Acrescentam que não é possível a cumulação de
indenização por danos morais com danos estéticos, pugnando pela redução do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028262-73.2014.8.26.0576 -Voto no 29920 - cs
indenizatório arbitrado, além de se insurgirem em relação à cobertura securitária, aduzindo
que os danos morais integram a cobertura de danos corporais e que a seguradora deve
responder solidariamente pela condenação imposta.
Recursos processados, com contrarrazões (fls. 725/749,
750/760, 761/764 e 765/775).
Houve oposição à realização do julgamento virtual (fl. 777).
É o relatório, passo ao voto.
I Alega a parte ré cerceamento de defesa, frente ao
julgamento do processo no estado em que se encontrava, certo ainda que o pedido inicial
deduzido foi julgado procedente, reconhecida a responsabilidade culposa do condutor do
caminhão.
Segundo relata a petição inicial,
“ALBERTO CARLOS SILVEIRA conduzia o veículo Fiat Uno CS,
ano 1985, cor verde, Placas CKV-2358, pela Rodovia SP-595, quando na altura do
KM 66 + 950m, no município de Ilha Solteira-SP, teve sua trajetória interceptada
pelo Caminhão M.Benz/Axor 3344 S, ano 2009, cor vermelha, placas EGK-1002, de
propriedade da primeira requerida, que por sua vez tracionava os reboques R/Truck
Galego CP4E, ano 2012, cor azul, placas EDJ-8140 e R/Truck Galego CP 4E, ano
2012, cor azul, placas EDJ-8141, de propriedade da segunda requerida, conduzidos
pelo motorista e terceiro requerido, devidamente descritos no Boletim de
Ocorrência,que adentrou a citada rodovia sem os cuidados necessários, com
veículo lento, à noite e em horário de pico (final do dia), interceptando a trajetória
do veículo conduzido pelo pai dos autores.
Sem que nada pudesse fazer para evitar o acidente, o de cujus
colidiu transversalmente contra a lateral do último semirreboque, sobre a pista de
rolamento.
O grave acidente provocado pelo requerido SEBASTIÃO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028262-73.2014.8.26.0576 -Voto no 29920 - cs
SILVA PORTO, condutor do caminhão, causou a morte do pai dos autores, bem
como ferimentos graves ao autor ADILSON AUGUSTO SILVEIRA, de acordo com os
inclusos Boletins de Ocorrência e documentos”.
Feita a narrativa dos fatos, atribui ao motorista do caminhão
SEBASTIÃO, responsabilidade culposa exclusiva pelo evento danoso, lastreado em
Laudo da Polícia Científica, porque, de maneira inopinada e irresponsável, utilizou-
se de local destinado à saída de caminhões para fazer manobra inversa, qual seja,
entrar no leito carroçável da Rodovia SP-595, necessitando cruzar completamente a
pista para tomar o sentido inverso ao que trafegava o Sr. ALBERTO CARLOS,
interceptando com o reboque que tracionava a trajetória do veículo Fiat Uno. Daí
provém a responsabilidade aquiliana, já que resultante da prática de um ato ilícito.
Vale dizer, portanto, de forma objetiva e inequívoca, que o
requerido SEBASTIÃO DA SILVA PORTO foi o causador do evento, pois foi
imprudente e negligente, ao entrar no leito carroçável da rodovia SP-595,
necessitando cruzar completamente os dois sentidos da pista, interceptando com o
reboque que tracionava a trajetória do veículo Fiat Uno.
Por ter assim agido, torna-se o condutor do veículo responsável pela reparação do
dano causado”.
Exercendo seu direito de resposta, nega a empresa ré
responsabilidade culposa do motorista condutor do caminhão, atribuindo, por sua vez, à
vítima fatal culpa exclusiva, seja porque empreendia velocidade excessiva, descurando-se
das sinalizações existentes para a presença de caminhões nas dimensões daquele
envolvido no evento, inclusive pelo fato deste ter sido atingido no último reboque, quando
já concluía a manobra permitida para o local, alegando circunstâncias fáticas em respaldo
a sua versão dos fatos, pugnando por uma perícia, até como forma de se estimar a
velocidade empreendida, campo de antevisão, etc.
Em linhas gerais, em superficial análise das versões
controvertidas, não pode ser tolhido o direito da parte ré de comprovar o fato modificativo,
impeditivo ou extintivo ao postulado pela parte autora, que também tem o ônus
demonstrar o fato constitutivo do quanto pretendido, tudo a indicar ter sido prematuro o
julgamento da lide no estado em que se encontrava.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028262-73.2014.8.26.0576 -Voto no 29920 - cs
Até porque, em contestação, requer expressamente a
prova pericial e outras providências, não analisadas pela r. sentença recorrida, sem
prejuízo ainda da prova oral igualmente requerida, tanto que apresentado rol de suas
testemunhas, tudo a indicar cerceamento de defesa, que ora se reconhece.
Tanto isso é verdade que o MM. Juízo “a quo” por
despacho determina a especificação das provas pretendidas pelas partes (fls.616),
justificando-lhes a pertinência, limitando-se a parte autora a pretensão do julgamento
antecipado, enquanto a parte ré reitera a pretensão de instrução do processo, como feito
em resposta (fls.619/620).
Vale dizer que reiterou-se a pretensão de prova oral, com
depoimento pessoal e oitiva de testemunhas, tanto que menciona rol já apresentado em
contestação, além da complementação documental face a controvérsia instaurada,
incluindo perícia para aferição e análise da velocidade empreendida pelo veículo UNO,
salientando não ser conclusivo o laudo da Polícia Rodoviária, tudo no exercício do ônus
da prova que recai sobre sua atuação.
O mesmo se verifica em relação a CARLOS ALBERTO
DADONA
ME e SEBASTIÃO DA SILVA PORTO (fls.622/623), na oportunidade
protestando pela prova oral e pericial complementar “para se aferir a distância entre o local em
que caminhão poderia ser visualizado até o sítio do acidente, bem como para certificação da
velocidade do Fiat UNO, uma vez que a perícia foi silente neste sentido, com oportunidade para
apresentação de quesitos e assistente técnico, sem prejuízo da expedição de ofício ao DER
(Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DR 11 de Araçatuba-SP),
responsável pela rodovia SP-595, para que informe qual a velocidade da via no ponto do acidente,
considerando a placa de cruzamento de veículos longos”.
Decisão saneadora de fls.626/628, além de rejeitar as
preliminares levantadas, fixou como pontos controvertidos, a demandar dilação probatória,
“desvendar se o corréu adentrou a pista de rolamento da referida rodovia sem atentar aos cuidados
necessários; se a velocidade empreendida pelo corréu era inferior ao mínimo permitido para o local;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028262-73.2014.8.26.0576 -Voto no 29920 - cs
se havia à época placas instaladas alertando quanto a entrada e saída de veículos; se a velocidade
empreendida pelo motorista falecido era superior ao máximo permitido para a via naquele local; quais
as condições de visibilidade do local; e a que distância se poderia visualizar o caminhão de modo a
evitar a colisão”.
Nada obstante tudo isso, limitou-se o MM. Juízo “a quo” a
determinar expedição de ofício ao DER (Departamento de Estradas e Rodagens DER 11
de Araçatuba SP), “solicitando informações quanto aos limites de velocidade
estabelecidos para a Rodovia SP-595 no ponto do acidente, Km 66+ 950m e quais as
sinalizações existentes em 20/05/2014, sentido Santa Fé do Sul - Ilha Solteira, pela
extensão de até 5.000m antes do ponto do acidente”.
Contra a decisão saneadora foram opostos embargos
declaratórios por CARLOS ALBERTO DADONA ME e SEBASTIÃO DA SILVA PORTO
(fls.632/634) apontando omissão quanto ao pronunciamento relativamente a perícia
e a necessidade de complementação do ofício deferido, notadamente diante dos
limites da controvérsia delimitada no saneador.
ALFA
SEGURADORA
S/A
pede
“ajustes
e
esclarecimentos a respeito das providencias determinadas (fls.635/638), sobrevindo
decisão de fls.641, com o seguinte teor: “626/628: O inconformismo desafia recurso próprio,
razão pela qual rejeito os embargos de declaração“ . Nada foi decidido a respeito da manifestação da
seguradora, ainda que manifesto o caráter de embargos declaratórios na sua essência.
Resposta ao ofício expedido ao DER foi apresentada a fls.
639/640, instadas as partes a se manifestarem sobre a mesma, asseverando CARLOS
ALBERTO DADONE ME e outro (fls.645) que não contemplou o local do acidente,
reclamando nova requisição de informações, sendo no mesmo sentido o pleito
deduzido pela VALE DO PARANÁ S/A
Álcool e açúcar (fls.646) e ALFA
SEGURADORA S/A (fls.651/652).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028262-73.2014.8.26.0576 -Voto no 29920 - cs
Conquanto
tenham
os
corréus
e
litisdenunciados
requerido complementação, sobreveio a sentença ora recorrida, que se mostrou
precipitada.
II
As circunstâncias do acidente constituem ponto
controvertido a ser resolvido, tanto que a decisão saneadora assim explicita (vide
fls.626/628
primeira parte), nítido o descompasso desta com as providências
determinadas.
Manifesta a insuficiência do ofício expedido ao DER, nos
termos em que redigido, para suprir os elementos relevantes para o deslinde da
controvérsia; ainda que assim não fosse, as informações prestadas não atenderam ao
quanto determinado, de nada valendo as impugnações feitas pelos corréus e
litisdenunciada.
Não socorre a decisão saneadora a assertiva de ser
necessário o manejo de recurso próprio, na hipótese descabido, conquanto não decidida
a questão da perícia complementar ou outro meio de dirimir os pontos apontados como
relevantes para o deslinde do feito. Nada há para recorrer se não houve, sequer,
indeferimento explicito a respeito do pedido deduzido pela parte, no exercício do direito de
ampla defesa, bem como do ônus de sua atuação. O indeferimento implícito é
inadmissível, mormente quando instada pela parte aos esclarecimentos e declaração
sobre ponto que deveria se pronunciar.
Mesmo porque, na sistemática processual vigente, tais
questões não mais são acobertadas pela preclusão haja vista a postergação da análise
da insurgência à apelação, com invocação do inconformismo em preliminar do recurso, tal
como aqui deduzido.
De rigor, portanto, a anulação do processo a partir da
decisão saneadora, que, a par de fixar os pontos controvertidos, deve sofrer ajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028262-73.2014.8.26.0576 -Voto no 29920 - cs
quanto as providências necessárias para o deslinde.
Por primeiro, deve ser instado o DER à complementação
de suas informações, lacunosa a resposta apresentada, com oportuna impugnação por
parte dos envolvidos e interessados.
Por segundo, se insuficientes as informações para dirimir
os pontos controvertidos fixados, já se antevendo a impossibilidade do DER de suprir as
informações relativas a velocidade, campo de antevisão do sítio de colisão pelo condutor
do UNO, além da aferição da velocidade desenvolvida, necessária a perícia.

Ainda que existente laudo pericial do Instituto de
Criminalística que descreveu a dinâmica do acidente, assim proclamou:
“A partir da análise dos vestígios e do exame do local, é
possível inferir que trafegava o “Veículo 2” pela Rodovia SP 595, sentido Santa
Fé - Ilha Solteira, onde exibia preferência de locomoção em relação ao “Veículo
1”, quando na altura do km 66 +950m, próximo a acesso via estrada de terra
destinada à saída de veículos longos, veio a colidir com a composição “1.C” do
“Veículo 1”, que trafegava pela estrada de terra supracitada e realizava
conversão à esquerda para acesso à Rodovia SP 595 em seu sentido Ilha
Solteira - Santa Fé, interceptando, deste modo, a trajetória seguida pelo “Veículo
2” em sua faixa de rolamento. Quando da colisão, as composições 1.A e 1.B já
haviam efetuado a conversão completa, enquanto que parte da composição 1.C,
cerca de 8,60m de sua extensão, ainda se encontrava sobre a faixa de
rolamento de sentido seguido pelo “Veículo 2”, onde se identificou o sítio da
colisão.” (fl. 366)
Analisando o croqui do acidente, verifica-se que havia
sinalização vertical de saída de veículos longos pouco antes do local do acidente (fl. 359)
e que a colisão ocorreu no segundo semirreboque tracionado pelo caminhão, quando as
outras duas composições já haviam concluído a conversão completa (fl. 359/364 e 368).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028262-73.2014.8.26.0576 -Voto no 29920 - cs
Também constou do laudo pericial que a Rodovia SP 595,
na altura do km 66 + 950m, próximo a acesso via estrada de terra para saída de veículos
longos, desenvolvia-se em reta e em nível, e que o leito carroçável era constituído de uma
pista de duplo sentido, que se encontrava em bom estado de conservação e seca (fl.
358).
Assim, por terceiro, faz-se necessária a requisição de
informações complementares do Instituto de Criminalística, da Polícia Rodoviária ou
mesmo informações relativas ao inquérito policial instaurado, com a probabilidade de que
tais elementos nele foram produzidos.
Num quarto momento, se inexistentes tais elementos
dever-se-á analisar a necessidade de realização de perícia indireta igualmente requerida
pelos corréus garantindo-lhes o pleno exercício do ônus que recai sobre suas atuações.
Por fim, tal como ressalvado na decisão saneadora,
dever-se-á analisar a necessidade da instrução para colheita de prova oral igualmente
requerida.
III -- Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO A
PRELIMINAR DEDUZIDA EM APELAÇÃO DOS CORRÉUS, PARA ANULAR O
PROCESSO NOS TERMOS ACIMA ALINHAVADOS, PREJUDICADOS OS APELOS
DOS AUTORES.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator